Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-17.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (APELANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FEITO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA REMUNERATÓRIA
AD EXITUM
– RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA QUE INVIABILIZOU A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência (ad exitum). Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da referida verba em juízo, devendo ser desconstituída a sentença extintiva (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 100103117.2018.8.11.0037, declarou a carência da ação ante a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (Id.40825320)

Em suas razões, de Id. 40825324, o apelante refuta o desfecho extintivo e protesta pela reforma da sentença. Argumenta, em síntese, que prestou serviços advocatícios ao banco/apelado por mais de quinze anos e este, na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos quando fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, assim que ocorresse a sucumbência.

Esclarece que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Informa que a rescisão unilateral do contrato, antes mesmo de findado o processo que prestou seus serviços, inviabilizou o percebimento pela via contratual prevista, qual seja, pela sucumbência.

Afirma que restou configurado o seu interesse de agir, já que a presente ação só se materializou no judiciário em razão da atitude do Banco, que se beneficiou dos seus serviços, sem querer pagar absolutamente nada por isto.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim que esta Corte arbitre os honorários advocatícios a serem pagos pelo banco apelado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em que prestou os seus serviços, de acordo com o disposto no artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 c/c item 2.1 da Resolução 96/2007, invertendo-se o ônus sucumbencial ou, alternativamente, requer seja cassada a sentença monocrática, para afastar a falta de interesse de agir, com a consequente determinação remessa dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 40825328, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, em razão da rescisão antecipada pelo réu/apelado, o autor ingressou com a presente ação.

De fato, no contrato indicado nos autos ficou estipulado que o pagamento seria exclusivamente pela sucumbência, devidos pela parte adversa, conforme consta na Cláusula Oitava (Id. 40825274).

O apelado por sua vez, na notificação de 08.03.2013, quando da rescisão contratual, informa que o autor será devidamente remunerado ao fim da demanda em que atuou (Id. 40825275). Todavia, ainda tramitava na Comarca de Poxoréu a Ação de Prestação de Contas no 49/2008, Cód. 24985, e o banco não realizou o pagamento porque ainda não tinha recebido o crédito executado naquele feito. Contudo, isso não resolve a questão, já que vincula o recebimento ao término e sucesso da ação, embora o autor/apelante não atue mais neles.

Desse modo, ao revogar o mandato, o apelado inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do advogado recorrente. Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, ou mais, ficando a sua remuneração dependente do êxito do serviço prestado por um terceiro.

Ademais, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

Em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do art. 129 do Código Civil
(reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...])
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

O que se amolda, portanto, à hipótese em debate, em que a rescisão unilateral injustificada gera o direito ao advogado quanto ao arbitramento da referida verba segundo o trabalho realizado, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Aliás, pelo princípio da boa-fé, é justo que o autor/recorrente receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo o enriquecimento ilícito do banco, que se beneficiou dos serviços dele.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. (...) 2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 492.408⁄SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23⁄06⁄2015, DJe 03⁄08⁄2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DESSA CONDIÇÃO ANTE A RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO MANDANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRECEDENTE DO STJ - MAJORAÇÃO DO VALOR - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é cabível o arbitramento da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Devem ser majorados os honorários quando o valor fixado não atende aos parâmetros do art. 85, §§2oe 8o, do CPC.A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT - Ap 54231/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

E ainda: AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015 e ED 31438/2015; AP 133590/2015.

Portanto, ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento dos honorários advocatícios apenas em caso de sucumbência, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, impediu o recebimento desta remuneração, garantindo, assim, o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente.

Ademais, não se pode olvidar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visa prover as despesas do causídico e de sua família, sendo devido o arbitramento na via judicial, o que impõe a reavaliação da sentença extintiva.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença atacada e determinar o retorno dos autos à origem para processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020